Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. LAUDO PROSOPOLÓGICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CPP, ART. 155. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação criminal exige prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o amparo exclusivo em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
2. O reconhecimento indireto por meio de fotografia e laudo de comparação facial elaborado no inquérito, especialmente quando baseado em imagens de baixa qualidade, não constitui prova suficiente de autoria quando não confirmado ou reforçado por outros elementos judicializados.
3 A inexistência de prova oral produzida em Juízo, notadamente a ausência de oitiva da vítima e de testemunhas, evidencia a falta de confirmação judicial da autoria e da materialidade qualificada.
4. Laudos periciais que não identificam vestígios conclusivos, como exame papiloscópico negativo e exame de local inconclusivo quanto à forma de ingresso ou destruição de obstáculo, reforçam a dúvida razoável sobre a imputação.
5. O interrogatório do acusado, isoladamente considerado e marcado pela negativa dos fatos, não supre o ônus probatório da acusação nem autoriza juízo condenatório.
6. Ante a insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial, impõe-se a absolvição com fundamento no Código de Processo Penal, art. 386, VII, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e provido.